Tribunal: TJDFT
Processo: 0710649-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0710649-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO CHAGAS JUNIOR IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA D E C I S Ã O Vistos etc. Na petição sob o ID 57205468, requer o impetrante a reconsideração da decisão desta Relatoria, proferida ao ID 57095983, que indeferiu a tutela de urgência vindicada para o efeito de determinar ao d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Paranoá a retirada do processo n. 0701436-13.2021.8.07.0012 da pauta de audiência de instrução prevista para o dia 04/04/2024. Isso porque, nos termos expendidos na mencionada decisão, inexiste relevância do fundamento invocado, porquanto não se vislumbra direito líquido e certo do impetrante ao adiamento da audiência em referência. Destarte, a despeito de ter sido designada, para a mesma data, Sessão Plenária do Júri na Comarca de São Domingos-GO, em que o impetrante figura como o único patrono de um dos réus, certo é que a audiência de instrução da ação penal originária foi marcada muito antes, e as comunicações para a realização do ato já foram todas expedidas, inclusive com carta precatória cumprida. Além disso, o impetrante foi intimado há mais de três meses do ato. Não se verifica, portanto, qualquer argumentação apta a infirmar o entendimento antes esposado, devendo ser mantida a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos. Assim, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora